Tribunal: TJSP
Processo: 1500237-90.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Nulidade – Ingresso dos policiais na residência – Ilegalidade não verificada – Flagrante delito de crime permanente – Justa causa bem demonstrada.

Preliminar rejeitada.

Tráfico de drogas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida.

Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Natureza da

Ementa:
Nulidade – Ingresso dos policiais na residência – Ilegalidade não verificada – Flagrante delito de crime permanente – Justa causa bem demonstrada.

Preliminar rejeitada.

Tráfico de drogas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida.

Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Natureza da droga – Inteligência do artigo 42 da Lei 11.343/06.

Agravante da reincidência – Redução do acréscimo para um sexto diante de única condenação – Especificidade da reincidência não autoriza fração a maior.

Regime semiaberto – Impossibilidade – Reincidência específica – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o do Código Penal – Regime fechado mantido.

Recurso parcialmente provido.